Tribunal: TJBA
Processo: 8016640-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016640-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: MARIA ASSUNCAO OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
HERBERT PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA: AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADADE REJEITADA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS AFASTADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO REFERENTE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NA ACP. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL À CADERNETA DE POUPANÇA NO PERÍODO (IPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Agravante sustenta preliminarmente, matéria de ordem pública em razão de falsidade documental,
error in procedendo
em face da necessidade de liquidação imprópria para se determinar a impossibilidade de valores tidos como incontroversos e a ilegitimidade ativa (RE 573.232), e, no mérito, a inexistência de contemplação de juros remuneratórios na coisa julgada, a incidência dos juros moratórios a partir da citação da ação de cumprimento de sentença, a impossibilidade de utilização da correção monetária da tabela TR, da impossibilidade de aplicação de honorários advocatícios e da necessidade de realização de perícia contábil e a Agravada sustenta a inadmissibilidade do recurso

2. Da análise do aresto do RE 573.232, apura-se que o Pretório Excelso limitou a legitimidade ativa do associado na forma do Art. 5º, XXI, da CF88, a qual difere da Ação Civil Pública, origem do título executivo originário. O art. 16 da Lei 9. 494/97 é taxativo que a sentença civil fará coisa julgada
erga omnes
, bem como não merece acolhimento às teses de matéria de ordem pública em razão de falsidade documental (inexistência da conta poupança),
error in procedendo
em face da necessidade de liquidação imprópria para se determinar a impossibilidade de valores tidos como incontroversos.

3. Quanto à alegação de matéria de ordem pública em razão de falsidade documental (inexistência da conta poupança), trata-se de questionamento que necessita de dilação probatória para a sua apreciação, incompatível com a exceção de pré-executividade manejada.

4. Quanto a preliminar de
error in procedendo
em face da necessidade de liquidação imprópria, veja-se que há confusão com o mérito do recurso relativo ao pedido de nomeação de perito contábil a fim de liquidar os valores da sentença coletiva, portanto, foi apreciada no mérito.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no que tange exceção de incompetência territorial e a ilegitimidade ativa (REsp. 1.191.398/RS), ao termo inicial para incidência do juros de mora (REsp. 1.370.899/SP), a incidência de juros remuneratórios e de correção monetária (REsp 1.392.245/DF), bem como ser desnecessária a fase de liquidação de sentença quando os cálculos forem meramente aritméticos (Resp. 1.247.150/PR) e do cabimento da fixação de honorários advocatícios.

6. Precedentes de todas as Câmaras desta Corte no sentido de se dar prosseguimento à execução.

7. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°. 8016640-87.2024.8.05.0000, em que é Agravante, BANCO BRADESCO S.A., e Agravada,
MARIA ASSUNCAO OLIVEIRA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, na forma do voto do Relatora.